Tribunal: STF
Processo: ARE 1255401
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REPASSE DE ICMS NÃO REALIZADO A MUNICÍPIO. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO A QUO MANTIDA. 
    1. O repasse do valor devido aos Municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer, e não de pagar. Daí por que o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente, e não por meio do regime de precatórios.
    2. Não prospera o argumento no sentido de que o repasse imediato dos R$30.957.354,30 (trinta milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) devidos tornará mais grave a notória crise financeira pela qual o agravante está a passar e que, em razão disso, deve-se optar pelo regime de precatórios. A uma, porque se a obrigação tivesse sido adimplida no momento em que constituída, não teria chegado a tal montante. A duas, porque, como bem assentou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a municipalidade depende do repasse de sua participação na receita do Estado para realizar seus fins.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, caput, da CF. Sustenta que o repasse constitucional da parcela do ICMS ao município constitui uma obrigação de pagar, submetendo-se, dessa forma, ao regime de precatórios.
    A pretensão recursal não merece prosperar. A controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RECEITAS PARTILHADAS CORRESPONDENTES A ARRECADAÇÃO DO ICMS. FORMA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 63/90. LEIS ESTADUAIS NºS 115/94 E 147/96. NÃO PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada e O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 4. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: Constitucional e Tributário. Índice do fundo de participação dos municípios. Verificada diferença entre o índice informado pelo Estado e o apurado pelo TCE. Pagamento independentemente de inscrição em precatório. Possibilidade. Do valor total arrecadado pelo Estado ao longo do ano, a título de ICMS, 25% deste é devido e repartido entre os seus respectivos municípios, com base nas informações trazidas por estes, conforme disciplinado pela Lei Complementar Federal n. 63/90 e Leis Estaduais n. 115/1994 e n. 147/1996. Fere o princípio da razoabilidade impor ao ente municipal que aguarde o recebimento de crédito via precatório, visto que tinha direito a este (FPM) desde o início do procedimento apuratório, e não somente a partir do pronunciamento judicial. Admitir tal situação seria judicializar uma manobra de postergação de cumprimento de obrigação em favor do Estado, o qual celebrou acordo no sentido de tomar todas as providências necessárias a garantir o pronto repasse d crédito, sem qualquer embaraço. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (ARE 728.114-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repartição de receitas tributárias. Repasse de valores de ICMS compensados com precatórios. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. O Tribunal de origem concluiu que operada a compensação, como forma de extinção do crédito tributário, deve ser efetuado o repasse aos municípios da quota-parte que lhes pertence, com base no Código Tributário Nacional e na Lei Complementar nº 63/1990. 2. A afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 933.187-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator